Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS POR MEIO DE INCESSANTES LIGAÇÕES, MESMO DIANTE DA CLARA E EXPRESSA RECUSA DA PARTE CONSUMIDORA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZÓAVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do autor. Nesse passo, a alegação de que a empresa de telefonia/recorrente seria a responsável pelos danos suportados pela parte consumidora (defeituosa prestação de serviços) evidencia a sua pertinência subjetiva no polo passivo da demanda.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada em que se pretende a compensação por danos morais decorrente de incessantes ligações telefônicas de oferta de serviço realizadas pela empresa telefônica, mesmo após a expressa e clara recusa por parte do consumidor. Aduz o requerente que as ligações estariam a causar transtornos e aborrecimentos, e mesmo após diversas solicitações de retirada de seu telefone dos cadastros da empresa, a requerida insiste em contatá-lo.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

C. Com efeito, a parte recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório à demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, art. 373, II), tudo a robustecer a verossimilhança da versão dos fatos apresentada pela parte consumidora (reiteradas e incessantes ligações para o telefone celular do requerente com o fim de oferecimento de serviços de telefonia, mesmo após a expressa recusa da oferta), os quais são corroborados por prints de tela de celular, e áudios de ligações realizadas por prepostos da requerida (ausente impugnação específica – ID 24382810) em que o consumidor de forma clara rejeita a oferta e solicita encarecidamente que seu telefone seja retirado dos cadastros da empresa.

D. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista não se sustentam os argumentos que o bloqueio pode ser feito pelo próprio consumidor, já que as ligações são feitas por dezenas de milhares de linhas, tampouco que o ato delitivo foi cometido por outras operadoras, já que os terceirizados contratados para realizar as ligações podem ter linhas de qualquer operadora..

E. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade do requerente, para assim subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1221842, DJE: 18.12.2019; 3a Turma Recursal, Acórdãos 995420, DJE: 21.2.2017 e Acórdão 1065808, DJE: 05.12.2017.

F. Saliente-se que o requerente demonstra que as ligações persistiram, mesmo após o ajuizamento da demanda (ID 24382810), a evidenciar o total descaso aos reclames da parte consumidora, que, ao ter sua existência jurídica ignorada, se viu obrigada a “bater às portas do Judiciário”, para resguardar seus direitos.

G. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (autor utiliza o aparelho celular como meio de trabalho – advogado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).